Tribunal: TJBA
Processo: 0091089-19.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n.
0091089-19.2005.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO

Advogado(s):
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, GIOVANA BARROS PAZ, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):

RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, GEISA BEYER BACELLAR, INDIRA OLIVEIRA PEREIRA, IRECE CRISTINA REBOUCAS BARBOSA DE LIMA VIANA, ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
–
PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR FECHADA –
FATOR REDUTOR – PREVISÃO N
O REGIMENTO DE 1984 -

TEMA 907 DO STJ –
OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES

1. Cuida-se de embargos de declaração em embargos de declaração, em face de acórdão que julgou apelação onde o embargante busca a correção dos valores recebidos a título de previdência privada fechada paga pela PETROS, sustentando a parte autora omissão quanto a incidência do “fator redutor”.

2.
O acórdão foi claro em citar
que o
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, REsp 1435837/RS – TEMA 907
que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, independente da data em que ingressou como contribuinte.

3.
N
o caso do autor,
em que pese
ter o mesmo aderido a acionada no ano de 1976, anteriormente a vigência do Decreto 81.240/78, com vigor a partir de 24/01/1978, existe cláusula expressa no regulamento a partir de 1984, anterior à data em que o mesmo reuniu condições para aposentação.

4. Tal entendimento da Corte Cidadã é exposto na jurisprudência citada e destacada nos próprios aclaratórios: “
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o redutor etário não se aplica a planos de previdência cuja adesão ocorreu antes da vigência do Decreto nº 81.240/1978, salvo previsão expressa em cláusula contratual.
”, referente ao RESp: 2219539/BA (ID 101713612 - Pág. 1).

5.
Omissão reconhecida para tratar expressamente do fator redutor, sem efeitos infringentes, porque no caso dos autos, em que pese o autor tenha aderido a acionada em 1976, ao tempo da aposentação havia cláusula expressa, prevendo o fator redutor imposto no regulamento de 1984, anterior a aposentação, sendo correta a sua incidência.

6. Recurso provido em parte para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, dando por prequestionados os artigos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091089-19.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E ACOLHER EM PARTE
os aclaratórios,
para suprir a omissão, sem efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Março de 2026.